Tribunal: TJDFT
Processo: 0741543-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741543-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AURINA BESERRA DE ARAÚJO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EM ANDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXEGÍVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação rescisória em face da sentença exequenda não resulta em automática suspensão das execuções. A suspensão deve ser determinada pelo juiz natural da ação rescisória. 2. No caso, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória, foi requerida tutela provisória para fins de suspender a exigibilidade da sentença, contudo o pedido foi indeferido. 3. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, em impugnação ao cumprimento de sentença, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. 4. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, deve-se valer do meio adequado, não podendo fazê-lo em impugnação ao cumprimento de sentença. 5. A aplicação da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021 é legitima, uma vez que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao Erário; e c) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/2021, bem como 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Assevera que deve ser fixada a correção simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027